Tribunal: TJDFT
Processo: 0732065-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0732065-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA CONCEICAO OLIMPIO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto à sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu a inicial nos autos da ação de conhecimento no 0745853-97.2025.8.07.0016. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". E a Súmula 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. O sistema recursal da Lei 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos do art. 41, § 1o, e art. 48 da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. No caso, o presente agravo de instrumento foi interposto à sentença proferida em ação de conhecimento, por força do indeferimento da inicial, de forma que o recurso manejado não encontra qualquer amparo legal. Por conseguinte, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Sem custas e sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006